Tribunal: TJBA
Processo: 0011951-47.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011951-47.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO SANTOS AMARAL Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. UESB. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. APROVAÇÃO DEPARTAMENTAL. MORA ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais retroativas e indenização por danos morais decorrentes da alteração do regime de trabalho do docente de 40 horas para 40 horas com Dedicação Exclusiva (DE). O autor sustenta que o direito às diferenças remuneratórias nasce com a aprovação do pedido pelo Departamento, e não apenas com a publicação da portaria pela Reitoria, ocorrida mais de um ano e meio após o preenchimento dos requisitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os efeitos financeiros da alteração de regime de trabalho docente (Dedicação Exclusiva) retroagem à data da aprovação pelo Departamento ou dependem da publicação do ato de homologação pela Reitoria; e (ii) saber se a demora da Administração Pública na formalização e pagamento da alteração de regime configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A aprovação do pedido de alteração de regime pelo Departamento competente consolida o direito subjetivo do servidor, sendo o ato posterior da Reitoria meramente homologatório e declaratório, destinado a conferir publicidade a uma situação jurídica já constituída. Em observância aos princípios da autonomia universitária (art. 207, CF), da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, a Administração não pode se beneficiar do labor qualificado em regime de dedicação exclusiva sem a devida contraprestação financeira desde o momento em que a necessidade acadêmica foi atestada pelo órgão técnico. A mora administrativa na tramitação do processo não pode prejudicar o servidor, e as limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não são oponíveis à concessão de vantagens funcionais previstas em lei (Tema 1.075 do STJ). O simples atraso no pagamento de vantagens pecuniárias ou o inadimplemento contratual por parte da Administração, por si só, não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Ré ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os devidos consectários legais, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. Os efeitos financeiros da alteração do regime de trabalho de docente universitário para dedicação exclusiva devem retroagir à data da aprovação pelo respectivo Departamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação à autonomia universitária." "2. O simples atraso no pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão ou alteração de regime funcional não gera, por si só, dano moral indenizável, ressalvada a demonstração de situação excepcional de ofensa a direitos da personalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei Estadual nº 8.352/2002; CPC, arts. 85, 485, VI, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; TJ-BA, Apelação nº 0011303-32.2010.8.05.0103, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04/06/2025; TJ-BA, Apelação nº 8001135-55.2018.8.05.0133, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 28/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0011951-47.2011.8.05.0274, em que figura como apelante MARCELO SANTOS AMARAL, e, como apelada, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, condenando a Apelada ao pagamento das diferenças salariais retroativas, mantendo a improcedência quanto aos danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA PRESIDENTE Juíza Substituta de 2º grau Relatora